Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-27.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011138-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Custas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (EMBARGANTE), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (EMBARGANTE), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (EMBARGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

HUGO HENRIQUE GARCIA e OUTRA
opuseram Embargos de Declaração alegando a necessidade de aclaramento do acórdão, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Os Embargantes alegam, sob ID. 239559699, que neste caso concreto, o trânsito em julgado de um processo (Execução) não interfere no trânsito em julgado de outro (Embargos), diante do cumprimento de sentença em andamento e com valores devidamente homologados e não impugnados pelo embargado/agravado.

Requer provimento aos embargos de declaração, reconhecendo-se o “efeito infringente” do recurso, para reformar totalmente a decisão do Magistrado a quo, com o intuito de imediatamente determinar a liberação dos valores já penhorados na execução (Cumprimento de Sentença, autos n.º 0000327- 96.2015.8.11.0046), pois trata-se de verba alimentar dos causídicos.

Contrarrazões sob ID. 242941659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado, seja pelo exequente.

No caso, os Embargos à Execução ainda encontram-se pendente de trânsito em julgado.

Destarte, como a própria exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo estão pendentes de decisão transitada em julgado, prudente aguardar o julgamento definitivo de tal ação, antes de proceder à liberação da importância bloqueada à parte exequente.

Tal medida, fundada no poder geral de cautela dos magistrados, tem por escopo preservar os interesses da agravante, evitando a causação de prejuízo irreversível a ela.

Por tais aspectos, não há falar em levantamento de qualquer valor depositado em juízo na execução, nem tampouco o seu prosseguimento, enquanto pendente a certidão de trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...)

Destarte, como a própria exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo estão pendentes de decisão transitada em julgado, entendo ser prudente aguardar o julgamento definitivo de tal ação, antes de proceder à liberação da importância bloqueada à parte exequente.

Tal medida, fundada no poder geral de cautela dos magistrados, tem por escopo preservar os interesses da agravante, evitando a causação de prejuízo irreversível a ela.

Por tais aspectos, não há falar em levantamento de qualquer valor depositado em juízo na execução, nem tampouco o seu prosseguimento, enquanto pendente a certidão de trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024